Tribunal: TJSP
Processo: 2252974-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252974-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIANO HANG, são embargados CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICAÇAO
LTDA e GILBERTO DIMENSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252974-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 2.252.974-35.2019.8.26.0000/50.000
Embargante:
LUCIANO HANG
Embargados:
CATARACA LIVRE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA.
E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.680
Embargos declaratórios. Prequestionamento. Hipótese em
que ainda assim os embargos devem observar os lindes
traçados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil.
Embargos
rejeitados,
anotando-se
o
prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 622/626 dos autos de agravo, com o fim de prequestionamento do inciso
X, do art. 5o, da Constituição Federal, bom como dos artigos 17, 20, 186, 187 e
927, todos do Código Civil, e do artigo 300 do Diploma Processual, para
oportunizar o manejo de recursos às Instâncias Superiores.
Juntada de petição às págs. 07/12 dos embargos,
requerendo a suspensão da tramitação do recurso.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
Preliminarmente, indefere-se a suspensão de tramitação do
recurso.
O v. acórdão mencionou, de forma clara e precisa, os
motivos pelos quais negou provimento ao agravo, mantendo a decisão de
primeira instância, conforme razões expostas no v. aresto embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252974-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
consequentemente, a interposição com o fim único de prequestionar a matéria
revela-se de caráter procrastinatório e infringente.
Não bastasse, é bom que se diga que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas a outra instância recursal.
Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões,
obscuridades e erro material no julgado, e não para adequar a decisão ao
entendimento do embargante. Enfim, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no Estatuto
Processual.
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no sentido de que a
violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp nos 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e não
necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial - Ausência de
prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer
implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro precedente nos autos da
divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252974-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
matéria ser examinada em grau de recurso extremo. 3 – A atual carta magna, ao
prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a tradição do nosso
ordenamento jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote qualquer
posição processual que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em
assim sendo, o prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os
padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal,
deve continuar a ser exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena
de se impor, também, surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos
recursais da ação. 4 - ‘Certo é que não se deve exigir o prequestionamento com
muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos, especialmente no tocante as
questões que possam ser conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor’ (Ministro Antônio de
Pádua Ribeiro, ‘in’ Do Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça),
bem como, 'parece-me constituir exagero do formalismo a indicação expressa do
artigo de lei, para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de
oposição de embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de modo
implícito, está contido no acórdão recorrido’ (Ministro Costa Leite, in Recurso
Especial: admissibilidade e procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.”
(STJ, REsp 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro José Delgado). No mesmo
sentido, o Supremo Tribunal Federal assim se posicionou nos recursos
extraordinários nos: 80.004-SE, 109.817-SP, 75.413-MG.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295